Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706063-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: M. A. N. D. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CRIZ ALVES NOGUEIRA RUFINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SESSÕES DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL E EM GRUPO, EQUOTERAPIA E MAPEAMENTO GENÉTICO. LIMITAÇÃO. CONTRATO. ROL DA ANS. NULIDADE. DANO MORAL. I - As operadoras de seguro-saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ. II – A limitação pela ré das sessões de psicoterapia e a recusa de cobertura da equoterapia e do mapeamento genético (“exoma”) prescritos ao autor, criança com três anos e portadora do Transtorno do Espectro Autista, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, visto que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa ao beneficiário do plano de saúde, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC. III – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde, assim como a RN/ANS no 428/17, Anexo II, que prevê o número de sessões anuais de psicoterapia. IV – A negativa de cobertura do tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde no momento em que necessitou do plano de saúde exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Mantida a r. sentença de procedência dos pedidos cominatório e indenizatório. V – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legalidade da cláusula de exclusão de despesas para tratamento não previsto no rol taxativo de procedimentos da ANS, consubstanciado em tratamento com a terapia sem limite de sessões; c) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, asseverando que o reembolso deve ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde; d) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de ser descabida a aplicação de danos morais diante da inexistência de descumprimento contratual. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente nas penas de litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Do mesmo modo, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023